Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME JUDICIAL DE QUESTÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de testes inseridos em prova de concurso público.
2. O Poder Judiciário não pode, por meio do exercício do controle de legalidade do ato administrativo, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Nesse sentido é o tema de repercussão geral no 485 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. No presente caso observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, em relação às questões da prova indicadas pelo candidato, ora recorrente, o que impede a intervenção judicial pretendida. 3.1. Assim, não é possível observar a excepcionalíssima hipótese de contrariedade à legislação ou ao próprio Texto da Constituição. A mera irresignação com a pontuação obtida pelo candidato não pode justificar a pretendida alteração do aludido gabarito. 3.2. As questões impugnadas incluem conteúdo de estatística e contabilidade, que exigem a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, o que afasta a possibilidade de exame de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta por meio de cognição sumária.
4. Recurso conhecido e desprovido.